Tribunal: STF
Processo: ARE 1572374
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Inadequação da exceção de pré-executividade. Incidência da Súmula 279 do STF. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que a análise da questão suscitada não dispensa a interpretação de legislação infraconstitucional e o reexame de provas.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida.



    III. Razões de decidir



    3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo quanto a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir a lide proposta demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, além de exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental não provido.